Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CADASTRO DE RESERVA. PREVISIBILIDADE.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF, RE n. 837.311, repercussão geral, Tema n. 784).

2. A extinção de contratos de trabalho até então vigentes, não obriga, por si só, a contratação de outro empregado, tendo em vista que a Sociedade de Economia Mista detém discricionariedade para gerir a sua estrutura, observando a sua disponibilidade orçamentária e financeira. 2.1. Não há um quantitativo de cargos fixado em lei a ser obrigatoriamente preenchido, devendo-se ressaltar que as contratações nas sociedades de economia mista obedecem às demandas do mercado e, sobretudo, à necessidade do serviço.

3. Em se tratando de concurso público, a interferência do Poder Judiciário deve ser excepcional, de modo a evitar a ingerência indevida em outros poderes, ressalvados os casos de ilegalidade, como preterição de candidato, não comprovada na espécie.

4. O cadastro de reservas constitui legítimo instrumento de planejamento da Administração que atende o melhor interesse público e que privilegia sobretudo, a gestão eficiente, afastando, a priori, a denominada proteção da confiança legitima. Tema 784 STF.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa exigibilidade devido à gratuidade de justiça.